Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727292-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ELIETE CARLOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0716253-41.2023.8.07.0003), determinou o recolhimento das custas iniciais pela ora agravante, sob pena de cancelamento da distribuição. O juiz do feito determinou a referida emenda, por entender que o regime de precatórios a que se submete a CAESB não implica em dispensa de recolhimento das custas iniciais. Em apertada síntese, a recorrente defende que, em razão da submissão da agravante ao regime de precatórios, nos termos da ADPF n.o 890/DF, ela estaria dispensada do adiantamento das custas iniciais, as quais devem ser pagas somente ao final, no caso de sucumbência. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal Extrai-se dos autos que o pressuposto recursal relativo ao recolhimento do preparo confunde-se com o próprio mérito do recurso. Isso porque o deferimento do pedido referente ao não adiantamento das custas judiciais e, por consequência, o não adiantamento do preparo recursal, formulado pela autora-apelante, na petição inicial, depende justamente da análise da referida matéria pelo Colegiado. Portanto, o eventual não conhecimento do recurso, em virtude da ausência do preparo, seria providência contraditória e violadora do princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que o objeto do agravo está intrinsecamente relacionado com o adiantamento de custas. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Sabe-se que, em princípio, as entidades da administração indireta com personalidade de direito privado não estão incluídas no rol do art. 91 do Código de Processo Civil, que disciplina que as despesas podem ser pagas ao final pelo vencido. Confira-se: “Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”. Tal fato conduzia este Tribunal a conclusão, pacífica, de que a ora agravante deveria pagar as custas iniciais no momento do ajuizamento da ação. Ocorre que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 890/DF, de relatoria do Min. Dias Toffoli, restou definida a aplicação do regime de precatórios à CAESB. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)” (sem grifos no original). Como se vê, foi conferida à CAESB uma prerrogativa própria da Fazenda Pública, prevista no art. 100 da Constituição Federal, em razão de ser a referida empresa uma prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Portanto, no tocante a questão dos precatórios, a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública. De fato, não consta nada específico no referido julgado acerca de eventual extensão dessa benesse que lhe foi conferida para outros privilégios específicos da Fazenda Pública, como o não adiantamento de custas judiciais. Contudo, tratando-se de uma matéria nova, que ainda não foi alvo de debate neste Tribunal, entendo que a questão deve ser melhor analisada pelo Colegiado. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, que há a probabilidade do direito e o perigo da demora, consistente na possibilidade de extinção do processo pelo Juiz “a quo”, devendo, portanto, até mesmo por prudência, ser deferido o efeito suspensivo postulado . CONCLUSÃO Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA